Tribunal: CARF
Processo: 10768.004301/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004301/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.399 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
DELFIM PEREIRA FELGUEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. .IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004301/2007-79
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004301/2007-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 09 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de Imposto de
Renda na Fonte - IRRF.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da DEFIC/Rio de
Janeiro/RJ, auto de infração (fls. 07/12) referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2003, ano-calendário 2002. O contribuinte foi cientificado do lançamento em
22/08/2007, conforme Aviso de Recebimento de fls. 30. O valor do crédito tributário
apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário (fls. 07):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
4.488,19
Multa de Ofício (passível de redução)
3.366,14
Juros de Mora (cálculo até mai/2007)
2.938,86
Crédito Tributário Apurado
10.793,19
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, por não atendimento a
intimação. Valor glosado: R$ 4.488,19.
O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 08.
Em 21/09/2007, no pedido de impugnação, o contribuinte informa que:
- preliminarmente é parte ilegítima para figurar como responsável pelos valores
declarados e não recolhidos, pois a empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda estava
obrigada a reter e recolher os valores devidos a título de imposto de renda, em virtude
do contrato de locação existente entre a pessoa jurídica e este;
- o contrato de locação teve prazo de vigência de 16/11/1999 a 16/11/2004;
- conforme contrato de locação e recibos de aluguel, o imposto de renda foi descontado
pela pessoa jurídica;
- não sonegou imposto;
- requer o direito de apresentar os comprovantes de recolhimento porventura
apresentados pela Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
Ementa:
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004301/2007-79

Comprovado, parcialmente, de forma hábil e idônea, restabelece-se o
valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2011 (e-fl. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 25/11/2011 (e-fl. 52), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte,
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
c) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos
através de comprovantes de recolhimento ora anexados (e-fls. 63/66).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de IRRF no valor de R$
3.205,85.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas em sede de recurso voluntário (DARFs de e-fls. 63
e ss.) podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo. Já o art. 87 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004301/2007-79

Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Dessa forma, diante da apresentação dos Documentos de Arrecadação de Receitas
Federais código 3208, cuja somatória reflete o recolhimento de IRRF no montante ainda em
litígio de R$3.205,85 (R$641,17 recolhidos de janeiro a junho de 2002), assiste razão ao
contribuinte no sentido de que realmente todo o valor de IRRF aproveitado em sua Declaração
de Ajuste Anual do Exercício 2003 foi devidamente recolhido pela fonte pagadora Tecpar Ltda.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 75
DF CARF MF
Original